Tribunal: TJMT
Processo: 1003087-75.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003087-75.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINALDO GOMES BARBOSA - CPF: 005.906.361-03 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU A ORDEM, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1o VOGAL): Eminentes Pares, Peço vênia para divergir do e. relator e denegar a ordem, mantendo o posicionamento adotado em outros feitos. Em síntese, não vislumbro prejuízo concreto ao paciente que, ao contrário, teve ampliada sua possibilidade de defesa. Portanto, não havendo prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida. Posto isso, denego a ordem. É como voto (voto anexo). VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÂNSITO. PACIENTE ACUSADO NO INCURSO DO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI No 9.099/95. INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

Anulada a decisão que determinou a intimação do acusado para apresentação da defesa preliminar, antes da audiência prevista no art. 81 da Lei no 9.099/95.

Ordem concedida,

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de
Habeas Corpus
contra o teor do Mandado de Citação expedido nos autos da Ação Penal no 1017139-87.2022.8.11.0003, sem prévia determinação judicial, que lhe concedeu prazo de 10 dias para apresentar sua defesa, nos referidos autos em que é acusada como incursa no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Alega o Impetrante que ao patrocinar a defesa da paciente, preliminarmente, arguiu a não observância do rito previsto na Lei no 9.099/95, bem como que posteriormente o Ministério Público apresentou manifestação concordando com a nulidade arguida. Ao final requer:
“(I) seja concedido liminarmente o presente writ para, com esteio no artigo 660, § 2.o, do CPP, anular a decisão que alterou o procedimento especial do juizado especial criminal e criou procedimento próprio, sem referência legal, com inobservância dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legai
s”.

A autoridade coatora foi comunicada do teor da decisão, conforme certidão em 14/01/2025, id. 262378752.

A Promotora de Justiça manifestou pela denegação da ordem, conforme cota juntada em 13/01/2025, id. 262266299.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

HABEAS CORPUS no 1003087-75.2024.8.11.9005

Impetrante:

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Pacientes:

Edinaldo Gomes Barbosa

Impetrado:

Dr. Wagner Plaza Machado Júnior, Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT

Colendos pares;

Foi impetrado o presente
Writ
com a finalidade de anular a decisão que alterou o procedimento especial do juizado especial criminal e criou procedimento próprio.

Em análise da Ação Penal no 1017139-87.2022.8.11.0003, verifico que no dia 15.07.2022, o denunciado teria conduzido uma moto pela rua, momento em que, ao realizar uma conversão à direita sem olhar para o retrovisor, teria se envolvido em um acidente de trânsito e colidido com uma motocicleta que trafegava logo atrás e que este teria comparecido à delegacia de polícia local, momento em que foi constatado que o réu não possuía Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir.

O Ministério Público ofereceu denúncia e o juízo determinou a citação do réu para apresentar resposta e, posteriormente, a Defensoria Pública apresentou resposta e, em preliminar, arguiu a não observância do rito da Lei 9.099/95, tendo em vista que o juízo seguiu o procedimento comum. Intimado, o Ministério Público apresentou manifestação concordando com a nulidade arguida e, por fim, o Juízo afastou a arguição de nulidade, justificando que o oferecimento de resposta à acusação é mera faculdade, e que a alteração do momento do ato era uma forma de adequar o rito que poderia otimizar os atos judiciais em respeito aos princípios da economia processual e instrumentalidade de formas.

No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, que tratam dos delitos de menor potencial ofensivo (cuja pena máxima não ultrapasse 02 anos, cumulada ou não com multa), a audiência preliminar é uma etapa fundamental e está prevista nos artigos 70 e 72 da Lei no 9.099/1995.

N
a Lei no 9.099/95, em se tratando de ação penal, há o Procedimento Sumaríssimo, com rito específico,
in verbis
:

Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

§ 1o Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização.

§ 2o Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

Assim, no Juizado Especial para o recebimento da denúncia criminal previamente deve ser ouvido o acusado. A respeito desse assunto o Enunciado no 53 do FONAJE dispõe:

“ENUNCIADO 53 – No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia, na hipótese de suspensão condicional do processo, deve ser precedido da resposta prevista no art. 81 da Lei 9099/95”.

A
insurgência do Impetrante é que foi determinada a apresentação da defesa escrita antes da designação da audiência de instrução e julgamento. Que é
uma formalidade essencial nesse procedimento, a qual busca soluções consensuais para os conflitos penais de menor gravidade, priorizando a celeridade e a efetividade da justiça.

O colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar caso semelhante decidiu que o recebimento da denúncia antes da audiência prevista no art. 81 da Lei 9.099/95, se não gerar prejuízo para a defesa, não causa nulidade,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA INTIMAÇÃO DO RÉU, EM INVERSÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 81 DA LEI N. 9.099/95. ADOÇÃO RITO PROCESSUAL ORDINÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. No caso, a Magistrada de origem afirmou a impossibilidade da adoção do rito de que cuida a Lei n. 9.099/95 - que permite a transação penal ou a suspensão condicional do processo -, sob o fundamento de que o acusado respondia a duas outras ações penais na Justiça Federal. Nesse contexto, manifesta, portanto, a competência da Justiça comum ordinária. Ademais, a adoção do procedimento comum ordinário, em hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo e, por tal razão, estaria sujeito ao processamento nos moldes da lei especial - Lei n. 9.099/95, não configura, por si só, nulidade processual, exceto se devidamente demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie. Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico
pas de nullité sans grief
. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
- AgRg no RHC: 67727 PE 2016/0030747-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

Apesar de haver decisões não reconhecendo, em ação penal no Juizado Especial, a ocorrência de nulidade do recebimento denúncia antes da audiência de prevista no art. 81 da Lei 9.099, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a ocorrência de nulidade do referido ato processual,
in verbis
:

HABEAS CORPUS
- CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ART. 330 DO CP – DENÚNCIA RECEBIDA - DEFESA PRELIMINAR ORAL NÃO OPORTUNIZADA – OFENSA AO ARTIGO 81 DA LEI N. 8.099⁄95 - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ANULADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O artigo 81 da Lei n. 9.099⁄95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença.

2. A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

3. O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.

4. Ordem parcialmente concedida.

(
TJ-MT
- HC: 10001988520238119005, Relatora: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/06/2023)

HABEAS CORPUS
– CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DO RITO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI No 9.099/95 – ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A ORIGEM - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.

No caso estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais autorizam o prosseguimento da ação penal que se pretende trancar.

No âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada nos arts. 70 e 72 da Lei no 9.099/95.

Por força disso, torna-se fase indispensável no rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Assim, verificada a ausência da audiência preliminar e recebida a denúncia sem oportunização de defesa prévia, deve-se ser anulado o processo desde o início, a fim de que seja designada data para realização de audiência preliminar para o devido prosseguimento do feito, com obediência, stricto sensu, às regras insculpidas na Lei 9.099/95.”

(
TJMT
- HC de no 1000295-85.2023.8.11.9005, julgado em 01/06/2023, relator Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães)

HABEAS CORPUS
. DIREITO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 50 DA LEI 9.605/98. RITO SUMARÍSSIMO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DE OPORTUNIZAR DEFESA PRÉVIA. VIOLAÇÃO DO RITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RETORNO PARA ORIGEM. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jose Francisco Rampeloto De Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itiquira.

2.
Narra que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 50 da Lei no 9.605/98, e que a denúncia foi oferecida antes da audiência preliminar, bem como foi recebida antes da audiência de instrução, não oportunizando ao acusado apresentar defesa prévia, violando o rito sumaríssimo.

3.
Pugna pelo trancamento da ação, em razão da não observância do rito.

4.
O artigo 81 da Lei n. 9.099/95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença.

5.
A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal na qual o paciente figurar como réu, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

6.
Violação ao rito sumaríssimo constatado.

(
TJ-MT
- HC: 10004119120238119005, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento:

HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. PROCESSUAL PENAL NO JUIZADO ESPECIAL. DEFESA ORAL PRELIMINAR NÃO OPORTUNIZADA. ARTIGO 81 DA LEI N. 8.099/95. MÁCULA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1
. A defesa técnica é aquela exercida por profissional legalmente habilitado, com capacidade postulatória, constituindo direito indisponível e irrenunciável. Ao acusado não é dado apresentar sua própria defesa, quando não possuir capacidade postulatória. São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória.

2. O artigo 81 da Lei n. 9.099/95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença.

3. A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal na qual os pacientes figuraram como réus, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

4. Ordem concedida para declarar a nulidade do recebimento da denúncia e da audiência de instrução criminal, para que lhe seja oportunizada a defesa oral prevista na primeira parte do artigo 81 da Lei n. 9.099/95.

(
TJ-MT
- HC: 11002013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 20/05/2014, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 09/06/2014)

Há decisões de Turmas Recursais de outros Estados da federação no mesmo sentido,
in verbis
:

Habeas Corpus
. Pedido de trancamento de inquérito policial. Falta de justa causa que deve ficar demonstrada de forma inequívoca. Inocorrência. Demais disso, antes do recebimento da denúncia, não figura o Magistrado como autoridade coatora.
Em processo que segue o rito do Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia necessariamente deve ser precedido da análise de defesa prévia a ser formulada em audiência de instrução e julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 81, da Lei 9.099/95. Constrangimento ilegal inexistente.
Ordem denegada.

(
TJ-SP
- Habeas Corpus Criminal: 0100086-74.2023.8.26.9054 São Sebastião, Relator: JULIO DA SILVA BRANCHINI, Data de Julgamento: 29/09/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 03/10/2023)

Dessa forma, a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato é no sentido de que deve ser obedecido o disposto no art. 81 da Lei 9.099/95, que dispõe:

“Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença”.

Bem como deverá ser possibilitado, naquele ato, o oferecimento de proposta pelo Ministério Público, como estabelece o art. 79 da referida Lei,
in verbis
:

“Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei”.

Assim, o descumprimento do procedimento sumaríssimo, com rito específico, previsto na Lei 9.099/95, se a decisão que determinou a apresentação da defesa sem observar o disposto no art. 81 da Lei 9.099/95, causar prejuízo ao acusado, deve ser tornada sem efeito.

Ante o exposto
,
concedo
a ordem de
habeas corpus
e torno definitiva a liminar deferida nestes autos, que atribuiu efeito suspensivo a decisão da autoridade coatora que determinou a intimação do acusado, ora paciente, para apresentação da defesa preliminar, antes da audiência prevista no art. 81 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares,

Peço vênia para divergir do e. relator e denegar a ordem, mantendo o posicionamento adotado em outros feitos.

Em síntese, não vislumbro prejuízo concreto ao paciente que, ao contrário, teve ampliada sua possibilidade de defesa.

Portanto, não havendo prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida.

Posto isso, denego a ordem.

É como voto.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025